Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-70.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002597-70.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO ZANOL FOLLADOR - CPF: 023.088.451-20 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 944.025.661-34 (APELANTE), CARLOS TIAGO DE QUEIROZ - CPF: 606.585.766-15 (APELANTE), CELSO AREDES TAVARES - CPF: 396.453.631-87 (APELANTE), CLAUDIO GUILHERME DE SENE - CPF: 496.131.701-20 (APELANTE), CLEIBER TOMAZ DE SENE - CPF: 468.728.411-68 (APELANTE), CLODOALDO TIAGO DE QUEIROZ - CPF: 692.113.296-04 (APELANTE), EDSON RICARDO DA SILVA - CPF: 017.171.699-02 (APELANTE), EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 429.364.111-49 (APELANTE), EUNICE CIRINA DE ALMEIDA FELIPE - CPF: 523.124.021-49 (APELANTE), JESLEI GABRIEL BRAGA NOGUEIRA - CPF: 785.609.931-34 (APELANTE), GERALDA TIAGO DE QUEIROZ - CPF: 682.190.406-53 (APELANTE), JESUINO GOMES - CPF: 034.928.718-01 (APELANTE), JONAS JOSE VITTORAZZI - CPF: 156.171.731-20 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE PAIVA - CPF: 590.903.086-87 (APELANTE), JOSE RIGONI - CPF: 442.406.431-04 (APELANTE), JOSE TARGA SOBRINHO - CPF: 650.110.661-34 (APELANTE), JOVELINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 079.888.181-04 (APELANTE), LUCILEIA PETERLE - CPF: 390.593.162-15 (APELANTE), MARIA MANEA DA CRUZ - CPF: 453.292.301-87 (APELANTE), NEUZA MARIANO - CPF: 304.606.461-68 (APELANTE), NILVA MANEA DE ARAUJO - CPF: 536.113.811-87 (APELANTE), ROMILDO DEL SANTO - CPF: 207.612.791-72 (APELANTE), SEBASTIAO ALVES SOBRINHO - CPF: 848.873.548-00 (APELANTE), SEBASTIAO AVILA - CPF: 843.719.861-53 (APELANTE), VAGNER ARANTES DA SILVA - CPF: 624.163.326-00 (APELANTE), VELINO EFIGENIO DOS SANTOS - CPF: 241.745.561-72 (APELANTE), WENDER TORO MACHADO - CPF: 604.007.651-87 (APELANTE), JONAS MANEA - CPF: 178.903.221-00 (APELANTE), EVANDRO CEZAR SOUZA - CPF: 871.772.001-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), GENIRA FERREIRA TARGA - CPF: 650.068.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY TARGA - CPF: 807.217.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”. Todavia, o ônus sucumbencial será suportado pela parte embargada quando depois de cientificado da transmissão do bem, apresentou resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pugnando pela manutenção da penhora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diogo Zanol Follador e Outros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação de embargos de terceiro, movida em face do
Banco do Brasil S/A
, que julgou procedente o pedido, determinando o levantamento da constrição que recaiu sobre o imóvel identificado na Matrícula n. 4.048 do CRI local, bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico (valor do imóvel constrito).

Nas razões de recurso, os apelantes sustentam que equivocadamente o juízo
a quo
, em sede de embargos de declaração, alterou a decisão proferida anteriormente retirando a condenação do ora recorrido de custas processuais e honorários advocatícios transferindo a eles, o que somente seria possível pela via adequada de recurso de apelação.

Defendem que não havia qualquer vício na decisão primeva a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, especialmente porque consignado com clareza que a condenação do recorrido em ônus sucumbencial decorreu da pretensão resistida ao pedido da parte embargante.

Pedem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão que acolheu os embargos de declaração, mantendo a sentença que condenou o recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 212036165, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em analisar a quem compete o pagamento do ônus sucumbencial (custas processuais e honorários advocatícios) no caso de procedência da ação de embargos de terceiro, na qual foi comprovada que a compra e venda do imóvel ocorreu antes da constrição judicial, estando ausente apenas o registro da transferência do bem.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”. (Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça).

Pois bem.

No caso em comento, a ação de embargos de terceiro foi procedente, porque provado que foi lançada constrição judicial sobre bem que não mais pertencia ao executado.

Ocorre que apesar da ilegalidade da constrição, a demora no registro da transferência do imóvel é omissão imputável aos embargantes, de modo que eles deram causa ao ajuizamento da ação, a teor da Súmula 303 do STJ.

Entretanto, considerando que existiu pretensão resistida pelo Banco, que apresentou impugnação aos embargos de terceiro para manter a penhora sobre o bem imóvel (Id. 212035181), entendo que a condenação do demandado às custas e aos honorários sucumbenciais é medida que se impõe.

A propósito, nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL - BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - VENDA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E, PORTANTO, DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC. 2. No caso, restou demonstrado nos autos que a embargante não só estava na posse do bem, como também é a proprietária do imóvel litigioso. 3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ). 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos
.” (TJ-MT 00090152320198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” ( REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).” (TJ-MT - AC: 00146171520198110002, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. SÚMULA N.o 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A Súmula n.o 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. 3. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2024387 MT 2021/0350717-0, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e condenar o Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024